Tribunal: TJDFT
Processo: 0728095-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. MAGISTRADO APOSENTADO COMPULSORIAMENTE. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TJDFT. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de magistrado aposentado, denunciado pela suposta prática de crime cometido no interior de gabinete funcional, durante reunião com servidora subordinada.
2. O impetrante alega a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa para a ação penal. Suscita também a incompetência do juízo de primeiro grau e alega cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial e documental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta e se há justa causa para a ação penal; (ii) estabelecer se o juízo de primeiro grau é competente para processar o feito, à luz da prerrogativa de foro; (iii) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas pericial e documental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF, no julgamento do HC no 232.627/DF, firmou nova tese reconhecendo a subsistência da prerrogativa de foro mesmo após o afastamento do cargo, desde que os fatos tenham sido praticados no exercício da função e em razão dela.
5. No caso, os fatos ocorreram em contexto funcional, durante reunião administrativa, com oferta de cargo comissionado, evidenciando conexão com as atribuições do cargo, razão pela qual compete originariamente ao TJDFT, nos termos do art. 8o, I, “b”, da Lei no 11.697/2008, o julgamento da ação penal.
6. Uma vez reconhecida a competência do Tribunal de Justiça para processamento e julgamento do processo, caberá ao órgão julgador, oportunamente, a análise das demais matérias suscitadas pelo requerente.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem parcialmente concedida para reconhecer a competência originária do TJDFT.
Tese de julgamento: "1. A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício, conforme novo entendimento firmado pelo STF.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal: art. 213;
Constituição Federal: art. 5o, X;
Lei no 11.697/2008 (LOJDF): art. 8o, I, “b”.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 232.627/DF, rel. Min. Gilmar Mendes;